Tribunal: TJMT
Processo: 0049945-77.2016.8.11.0077
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0049945-77.2016.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIVINO DEVANIR DURAN DA SILVA - CPF: 025.453.751-01 (APELANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLENE DOS SANTOS - CPF: 021.119.301-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

Apelação Criminal – CÁRCERE PRIVADO MAJORADO [PRATICADO CONTRA COMPANHEIRA], lesão corporal NO AMBIENTE DOMÉSTICO – condenação – insuficiência de provas; AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS LESÕES; VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – pedidoS de absolvição ou DESCLASSIFICAÇÃO OU redução da pena –
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA - PROVAS INSUFICIENTES - ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

“
A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a [...] absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo
” (AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0049945-77.2016.8.11.0077 -
COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

APELANTE:

DIVINO DEVANIR DURAN DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por DIVINO DEVANIR DURAN DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de ação penal 49945-77.2016.8.11.0077 (Código 59553), que o condenou por cárcere privado qualificado [praticado contra sua companheira] e lesão corporal no ambiente doméstico, em concurso material, a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 148, § 1º, I c/c art. 129, § 9º, ambos do CP (ID 120000637-fls.35/42).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) teria
“empurrado a ‘vítima’ para afastar-lhe a injusta agressão [...] não ficando comprovado o que teria causado as lesões”
; 3) estaria
“impelido por violenta emoção, logo em seguida por injusta provocação da vítima”
.

Requer absolvição ou desclassificação da lesão corporal qualificada [pela violência doméstica] para a contravenção penal de vias de fato. Subsidiariamente, a redução da pena (ID 120000637-fls.63/83).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 120000637-fls.85/105).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Cárcere privado e lesão corporal em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição. Alegada insuficiência de provas. Impossibilidade. Comprovada a lesão corporal por exame pericial, fotos e prova testemunhal, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para contravenção penal de vias de fato. Crime de cárcere privado que também está bem comprovado nos autos pelas palavras dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência. Retratação da vítima em descompasso com a prova dos autos. 2) Pretendido reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do artigo 129 do Código Penal. Impossibilidade. Carência de elementos probatórios que demonstrem ter o acusado agido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Eventuais discussões conjugais não podem ser reconhecidas como injusta provocação por parte da vítima. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Gil Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 122140954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 30 de outubro de 2016, por volta das 19h30, na Rua das Oliveiras, nº 10, Bairro Jardim Aeroporto, nesta cidade e Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, DIVINO DEVANIR DURAN DA SILVA, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima/convivente Marlene dos Santos.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, DIVINO DEVANIR DURAN DASILVA, com consciência e vontade, privou a vítima/convivente Marlene dos Santos de sua liberdade, mediante cárcere privado.

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer os autos que o denunciado e a vítima são conviventes e, no dia dos fatos, estavam na residência de uma amiga do casal tomando bebida alcoólica, momento em que iniciaram uma discussão por motivo de ciúmes, pois o denunciado suspeitou que a vítima estava lhe traindo.

Em seguida, Marlene dos Santos foi embora e, assim que chegou em casa, em companhia de sua filha Greiciele Santos da Conceição, começou a arrumar roupas, ocasião em que chegou DIVINO DEVANIR DURAN DA SILVA, aparentando estar embrigado, e puxou Marlene dos Santos pelo cabelo, derrubando-a ao chão, causando-lhe o hematoma subgaleal em sua testa (conforme laudo pericial de corpo de delito acostado às fls.33/34 e registro fotográfico de fls. 30).

Além disso, consta nos autos que o denunciado ainda desferiu 02 (dois) tapas no rosto de Marlene dos Santos, que caiu sobre o sofá.

No desdobramento dos fatos, DIVINO DEVANIR DURAN DASILVA avançou em Pedro Henrique Souza Lima, o qual estava no local para ajudar Marlene dos Santos. Não satisfeito, o denunciado arremessou um tijolo contra Pedro Henrique Souza Lima e, para se defender da injusta agressão, a vítima colocou o braço esquerdo na frente, oque lhe causou a lesão estampada no registro fotográfico de fls. 31 (crime será apurado em autos apartados).

Nesse ínterim, vendo a situação, Greiciele Santos da Conceição, na tentativa de ajudar Pedro Henrique Souza Lima, vez que DIVINO DEVANIR DURANDA SILVA ainda o segurava, recebeu um forte tapa em seu peito, desferido pelo denunciado.

Na sequência, Greiciele Santos da Conceição e seus irmãos foram à Delegacia de Polícia comunicar os fatos e, ao retornarem, encontraram Marlene dos Santos com sua liberdade privada, mediante cárcere privado, porquanto DIVINO DEVANIR DURAN DA SILVA havia trancada a casa, não deixando a vítima/companheira sair.

Durante o tempo que a vítima estava mantida em cárcere privado, Marlene dos Santos era espancada pelo denunciado. A vítima somente foi liberada após a chegada da Polícia, que fez negociações com o denunciado, que inclusive solicitava a presença de advogado.”
(Regiane Soares de Aguiar, Promotora de Justiça – ID 120000634, pág. 74/80)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nestes termos:

“II.1.1 – DA MATERIALIDADE

8. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 36/37; imagens fotográficas de fls. 39/40; laudo de exame de corpo de delito de fl. 42; mapa topográfico de fl. 43 e depoimentos colhidos durante a instrução.

II.1.2 – DA AUTORIA

9. No caso dos autos, passarei tratar as práticas dos crimes conjuntamente em razão da intercorrência subjetiva existente entre os fatos.

[...]

11. Não obstante a negativa do réu em ambas as ocasiões (inquisitorial e judicial), afirmando que não agrediu a vítima, muito menos privou sua liberdade, a autoria delitiva é incontroversa nos autos.

12. Conforme se infere dos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha Graciele Santos da Conceição, as declarações foram no sentido de favorecer o acusado. Tal se verifica na ocasião em que Graciele, ouvida inquisitorialmente, narrou com riqueza de detalhes todo o iter criminis percorrido pelo réu naquela ocasião, esclarecendo que no momento em que Divino chegou até a residência da vítima/genitora ele a puxou pelos cabelos, empurrando Marlene e ela caiu ao chão, depois a empurrou para o quarto, bem como foi até a delegacia de polícia noticiar os fatos na companhia dos três irmãos, a qual, ao retornar à residência da vítima/genitora ela estava presa com o réu e após a chegada dos policiais ficou do outro lado da rua ouvindo os gritos da vítima.

13. Se não bastasse, inquisitorialmente a testemunha Greiciele afirmou que já presenciou o acusado, por três vezes, agredir sua genitora.

14. No entanto, fácil perceber tal conduta de Greiciele a fim de favorecer o réu mudando seu depoimento, já que em um primeiro momento, ao responder as indagações ministeriais, afirmou que quando estava na residência da vítima presenciou o acusado e a vítima discutirem, ocasião em que Marlene avançou em direção ao réu e ele a empurrou, batendo a cabeça na parede e em um segundo momento, Greiciele afirmou que no momento em que o réu empurrou a vítima, ela bateu a cabeça na quina da porta.

[...]18. Nesta linha, diante de todo o lastro probatório carreado aos autos, os quais se mostram aptos a comprovar não só a autoria como também a materialidade, não há como extrair dúvidas remanescentes a ponto revelar-se necessária a aplicação in dubio pro reo.

19. A propósito, ouvidos em juízo, os policiais militares Fabio Vanini Santiago e Josemar Lúcio Franco Junior, foram categóricos e uníssonos ao afirmarem que no local dos fatos a vítima e o acusado discutiam no interior da residência, além de o policial civil Wellington de Carvalho Batista afirmar que a vítima possuía ferimentos da região da cabeça e mãos, os quais foram integralmente coesos ao afirmar que no momento da ação delitiva o acusado não deixava a vítima sair da residência e as negociações/diálogos para libertar a vítima duraram aproximadamente 30 (trinta) minutos.

20. Nesse prisma, verifica-se que as declarações dos policiais fragilizam sobremaneira os testemunhos tanto da vítima, quanto do acusado e da testemunha Greiciele, posto que as agentes policiais foram concisos e harmônicos ao esclarecem os fatos, principalmente aliado ao fato de estarem presente na ocasião dos fatos.

21. Como se sabe, os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão do acusado constitui elemento de prova de extrema importância, já que complementa as demais existentes nos autos e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do acusado.

22. No mais, não se desconhece o entendimento de que a palavra da vítima possui vital importância em crimes de violência doméstica, diante da clandestinidade dos atos perpetrados no âmbito familiar. Não obstante, para ensejar um édito condenatório alicerçado com base na palavra da vítima, é necessário que esta seja firme, coerente e possua similitude fática entre a ocorrência relatada na fase inquisitorial, em juízo aliados aos demais elementos de provas produzidos durante toda instrução, o que não é caso dos autos. Tal característica se revela ao fato das inconsistências/contradições dos testemunhos do réu e de Greiciele, sobre os fatos e a origem das lesões sofridas pela vítima, além de o laudo de exame de corpo de delito concluir que houve lesão contusa e a imagem fotográfica de fl. 39 corroborando. O que leva a imperiosa conclusão que os agentes policiais trouxe ao processo necessária certeza dos atos tidos como criminosos praticados, já que reforçam todo arcabouço processual.

23. Portanto, não há como acolher a tese defensiva de absolvição, diante da existência de elementos convincentes nos autos, que comprovam os fatos descritos na denúncia, suficientemente aptos para embasar decreto condenatório.

24. por fim, em que pesa á alegação ministerial quanto à prática do crime de lesão corporal por duas vezes, verifica-se que a prova inquisitorial não foi comprovada judicialmente, tendo em vista que não houve qualquer indagação à vítima e testemunha quanto aos dois possíveis tapas desferidos na face da vítima, tratando-se, portanto, de prova eminentemente circunstancial.

[...]

26. Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO DIVINO DEVANIR DURANTE DA SILVA [...] como incurso nas sanções previstas no art. 129, §9º (uma vez) e art. 148, §1º, inciso I, na forma do art. 69, todos do CP e nas disposições da Lei 11.340/2006 [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 120000637-fls.35/42)
.

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante
(ID 120000635-fls. 84)
, Boletim de Ocorrência nº 2016.349183
(ID 120000635-fls. 29/32)
, Imagens Fotográficas
(ID 120000635-fls. 35 e 37)
, Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2016/925MLPL e Mapa Topográfico para Localização de Lesões
(ID 120000635-fls. 41, 43/44), Auto de Apreensão (ID 120000635-fls. 47)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Josemar Lucio Franco Junior (ID 120000634-fls. 86/89), Fabio Vanini Miranda Santiago (ID 120000634-fls. 90/92), o policial civil Wellington de Carvalho Batista (ID 120000634-fls. 96/98), as testemunhas Greiciele Santos da Conceição (ID 120000635-fls. 3/6) e Pedro Henrique Souza Lima (ID 120000635-fls. 9/11), a vítima Marlene dos Santos (ID 120000634-fls. 100/102) e interrogado o apelante (ID 120000635-fls. 19/21).

Em Juízo, colheram as declarações dos policiais militares Josemar Lúcia Franco Júnior e Fabio Vanini Santiago, do policial civil Wellington de Carvalho Batista, das testemunhas Greiciele Santos da Conceição e Quésia Santos de Souza, da vítima Marlene dos Santos e interrogado o apelante (ID 120000636-fls. 95/97).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 30.10.2016, por volta das 19h30min, na Rua das Oliveiras, nº 10, Bairro Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o apelante privou a vítima Marlene dos Santos [sua companheira] de sua liberdade [impedindo-a de sair da casa] até a chegada da policia
que realizou as
“negociações”
[com o apelado] para a libertação da vítima, minutos depois
(
ID 120000634, pág. 74/80
); enquanto mantinha a vítima no interior da casa,
ofendeu sua integridade física puxando-a pelos cabelos e derrubando-a no chão, causando “hematoma subgaleal” em sua testa (
ID 120000635-fls. 35, 41, 43/44
)
;

- Josemar Lúcia Franco Júnior [policial militar], em ambas as fases da persecução penal, narrou que em 30.10.2016 estava de plantão com o policial militar Fabio Vanini Santiago, quando foram acionado pelo policial civil Wellington de Carvalho Batista para atender a uma ocorrência no bairro Jardim Aeroporto; no local o apelante estava dentro da residência e mantinha a sua companheira [Marlene dos Santos] em cárcere privado; o apelado estava muito nervoso; chegaram a falar com o apelante pela fresta da porta, que estava entreaberta, porém presa por uma corrente; o apelante pedia para saírem do local; minutos depois chegou o Delegado de Polícia e após muitas conversas o apelante foi convencido a libertar a vítima; ao ser libertada, a vítima estava muito nervosa, chorava bastante e tinha uma lesão [
“galo”
] na cabeça; (ID 120000634-fls. 86/89; excerto da sentença – ID 120000637-fls. 35/42);

- Fabio Vanini Santiago [policial militar], na fase policial e em Juízo, afirmou que estava de plantão com Josemar Lúcia Franco Júnior, também policial militar, quando o policial civil Wellington de Carvalho Batista solicitou uma viatura no bairro Jardim Aeroporto; ao chegarem, se deparou com o apelante que mantinha a sua companheira [Marlene dos Santos] presta dentro da casa; o apelante estava muito nervoso e falava com ele pela fresta da porta; dizia para se afastarem da porta; o Delegado de Polícia chegou e após muita negociação o apelante resolveu se entregar e liberar a vítima; ao sair, a vítima tinha um “galo” na cabeça (ID 120000634-fls. 90/92; excerto da sentença – ID 120000637-fls. 35/42);

- Wellington de Carvalho Batista [policial civil], na Delegacia e em Juízo, asseverou que estava de plantão em 30.10.2016 quando chegou Pedro Henrique Souza Lima e outro rapaz que conhece apenas por Marcos [Marquinhos] e informaram que o apelante estava agredindo a vítima [Marlene dos Santos] e a mantinha presa dentro de casa; ligou para os policiais militares de plantão [Josemar Lúcia Franco Júnior e Fabio Vanini Santiago] para solicitar apoio e depois também foi para o bairro Jardim Aeroporto, onde os fatos ocorriam; estava acompanhado do investigador de polícia Thiago de Campos Arruda e do Delegado de Polícia Clayton Queiroz Moura; no local, o apelante mantinha a vítima em cárcere privado, trancado com ela dentro da residência; o Delegado de Polícia realizou as negociações para a libertação da vítima; o apelante chegou a exigir a presença do seu advogado no local; após um tempo de conversas, o apelante saiu da residência e libertou a vítima, que estava ferida na cabeça e mãos (ID 120000634-fls. 96/98; excerto da sentença – ID 120000637-fls. 35/42);

- Pedro Henrique Souza Lima, ouvido apenas na fase inquisitorial, asseverou que no fim da tarde de 30.10.2016 estava na praça do bairro Jardim Aeroporto, quando o namorado de Greiciele Santos da Conceição [filha da vítima] chegou e narrou que apelante estava agredido a vítima; ao chegar na casa da vítima, se deparou com o apelante agredindo a vítima; foi até a Delegacia de Polícia para informar os fatos e quando retornou, o apelante estava trancado dentro da casa com a vítima e não a deixava sair; ficou lá dentro por cerca de uns 30 (trinta) minutos até que a polícia chegou e ficaram conversando com o apelante, que depois resolver libertar a vítima (ID 120000635-fls. 9/11);

- Greiciele Santos da Conceição [filha da vítima], na fase policial narrou que o apelante
“puxou o cabelo de Marlene, a empurrou no qual veio a cair no chão [...] que após isso a declarante saiu de casa [...] até a delegacia de Policia Civil comunicar o fato [...] quando voltaram para casa sua mãe estava presa [...] ficou do outro lado da rua, e ouvia sua mãe gritando [...] os policiais conversaram com Divino, e quem em seguida [...] saiu com os Policiais”
(ID 120000635-fls. 3/6). Em Juízo, afirmou que presenciou uma discussão e a vítima teria avançado em direção ao apelante, que a empurrou; a vítima teria batido a cabeça na parede ou na quina da porta, mas não presenciou qualquer agressão do apelado contra a vítima; não se recordava mais dos fatos (excerto da sentença – ID 120000637-fls. 35/42);

- Marlene dos Santos [vítima], na Delegacia de Polícia, asseverou que o apelante era seu companheiro e iniciou uma discussão porque achou que estava sendo traído; foi para casa e meia hora depois ao apelante chegou; o apelante trancou as portas e a chamou para conversar; o apelante lhe deu um empurrão; caiu no chão e bateu a cabeça na cerâmica, causando um “galo”; a polícia chegou em seguida; o apelante se entregou após conversar com os policiais (ID 120000634-fls. 100/102). Em juízo, narrou que havia ingerido bebida alcoólica como o apelante e tiveram uma discussão por motivo de ciúmes e “iniciaram as agressões”; o acusado a empurrou para se defender; caiu no chão e bateu a cabeça, causando as lesões; fechou a portar para conversar sozinha com o apelante; não houve cárcere privado; o apelado apenas atendeu o seu pedido e fechou a porta dos fundos (excerto das razões do apelante – ID 120000637-fls. 63/83).

- o apelado DIVINO DEVANIR DURAN DA SILVA, na fase inquisitiva afirmou que desconfiou que a vítima [sua esposa] o estava traindo e começou a discutir com ela; a vítima foi embora pra casa e minutos depois ele também foi; trancou a porta para conversar com a vítima; tinha um vizinho [Pedro Henrique Souza Lima] querendo entrar; como estava bêbado, não se lembra muito dos fatos; segurou a vítima pelo braço e ela caiu, batendo a cabeça na lajota; não agrediu a vítima e “trancou ela em casa para conversar e terminar o relacionamento”; “nunca bateu” na vítima (ID 120000635-fls. 19/21). Em Juízo, asseverou que a vítima veio pra cima dele e a empurrou; ela caiu no chão e bateu a teste na parede; não sabe como a vítima machucou, devia estar com o machucado antes e na hora machucou de novo; quem fechou a porta foi a própria vítima, porque estavam discutindo e ficou com medo dos policiais atirarem; não agrediu a vítima e não a manteve em cárcere privado (excerto das alegações finais do apelado – ID

120000636-fls. 99/108; ID 120000637-fls. 1/13).

Dito isso, vejamos.

A versão da vítima, na delegacia de Polícia, de que o apelante a teria trancado dentro de casa, empurrando-a [vindo a cair e lesionar a cabeça], se contrapõe com a prestada em Juízo, que houve uma discussão em que tentou agredir o apelante, que se defendeu.

Esse fato [empurrão] teria sido presenciado apenas por
Greiciele Santos da Conceição [filha da vítima], a qual, em Juízo, confirmou que, durante uma discussão, a vítima avançou na direção do apelante e a empurrou, para se defender.

Atente-se que o apelante, em seu interrogatório em Juízo, justifica que não abriu a porta para os policiais por temor de ser alvejado por eles.

Frise-se que os policiais militares [
Josemar Lúcia Franco Júnior e Fabio Vanini Santiago] e o policial civil [Wellington de Carvalho Batista]
não presenciaram a suposta agressão do apelante contra a vítima, visto que chegaram no local do fato quando as portas da casa estavam trancadas.

As incongruências e variações, nas narrativas da vítima, não
trazem certeza do cárcere privado ou da lesão corporal, notadamente de ter sido privada da liberdade.

Nesse contexto, não há provas suficientes para a responsabilização penal do apelado.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a [...] absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo.
” (AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 25.7.2016)

Com essas considerações, recurso c
onhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do
cárcere privado qualificado
e da lesão corporal no ambiente doméstico, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022